Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-43.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc
A apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Apresenta extratos de ações de execução e cautelares de arresto ajuizadas contra ela; comprovantes de bloqueio de todos os valores contidos em suas contas bancárias; bloqueio de bens essenciais para a sua atividade; extratos de conta corrente e relatórios das receitas no período de 10/2020 a 02/2021.
O pedido de processamento de sua recuperação judicial foi indeferido, assim como o acórdão proferido no Recurso de Apelação de no julgamento dos embargos de declaração.
Pertinente, ainda, registrar que a gratuidade da justiça foi revogada na sentença em razão do acolhimento de impugnação apresentada pelo apelado. Na decisão, a Magistrada consignou:
“Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, bem como os documentos apresentados pela embargada, além do conhecimento deste Juízo acerca do vasto patrimônio pertencente a empresa embargante, entendo pela revogação do benefício inicialmente concedido.”
Sabe-se que a pessoa jurídica pode se beneficiar da gratuidade da justiça em casos excepcionais (artigo 99, § 3o, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento, o que até o momento não ficou evidente.
Além disso, a Magistrada, considerando o elevado valor da causa e, consequentemente, das custas processuais, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, facultou o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
Assim, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a intimação da apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
A apelante se manifestou e alegou que os diversos imóveis registrados em seu nome se encontram indisponibilizados por decisões judiciais proferidas após o indeferimento do pedido de recuperação judicial pela empresa apelante, inclusive por decisões proferidas por esta Egrégia Câmara.
Comentou que não pode alienar qualquer um dos imóveis de sua propriedade para pagar as custas processuais, isso porque a indisponibilidade que recai sobre eles impede legalmente a venda; asseverou que sua situação jurídica autoriza o acesso à benesse pleiteada, uma vez que comprovado que a empresa atravessa uma situação de crise de liquidez momentânea.
Afirmou que seus bens móveis, como veículos, maquinários agrícolas, insumos agrícolas existentes também foram todos arrestados, sequestrados, penhorados e, inclusive, removidos pelo credor João Sichieri Junior (Processo no. 1002865-75.2020.8.11.0040) e não detém saldo bancário suficiente para arcar com as custas processuais dos embargos à execução (R$ 87.895,00).
Disse que em razão do indeferimento do pedido de recuperação judicial, houve o prosseguimento de todas as ações de execuções movidas em face da empresa no valor de R$ 222.000.000,00 (duzentos e vinte e dois milhões de reais), o que causou a crise vivenciada pela apelante.
É a síntese do necessário.
Decido.
A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.
Estabelece que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (artigo 4°, Lei no 1.060/50).
O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que “presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
Pois bem. Os argumentos da apelante não se denotam relevantes.
Neste momento, a apelante apresenta cópias de decisões proferidas em outros processos, nos quais foi deferida a gratuidade da justiça; relação de receitas emitida por seu Contador dos meses de outubro/2020 a fevereiro/2021; negativações em seu nome; distribuição de várias ações em desfavor da apelante; extratos bancários do mês de fevereiro/2021; certidões de arresto de bens e cópias de matrículas de imóveis com indicação de indisponibilidade.
Todavia, tais fatos não bastam para comprovar, efetivamente, sua hipossuficiência e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Além da ausência de provas da hipossuficiência e o registro da Magistrada acerca do conhecimento do vasto patrimônio da apelante, deve ser considerado o indeferimento do pedido de processamento de sua recuperação judicial, feito no qual foi analisada sua atual situação econômica/financeira.
No contexto dos autos, existem indícios que apontam para a presunção de que a apelante reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais.
Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal que está amparada em precedentes do STJ:
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATROMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008)” (N.U 1001226-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021).
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NA FORMA SIMPLES – ARTIGO 99, §7o, CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O simples pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, sem que haja prova robusta da situação atual de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente, é insuficiente para o deferimento da pretensão. Até porque, “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016). (...)” (N.U 0004529-39.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 15/09/2020).
Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora